Tribunal: TJDFT
Processo: 0752588-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal – CEF contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 77477350 do processo de referência), no cumprimento de sentença na ação de cobrança movida pelo Setor Total Ville – Condomínio Cinco em desfavor de Leni Pereira de Brito Viana e David Viana dos Reis, processo n. 0705111-92.2018.8.07.0010, com o seguinte teor, literalmente: Promova a Secretaria a devida habilitação do patrono da terceira interessada. Outrossim, o pedido do exequente de penhora do imóvel individualizado, foi acolhido inclusive diante da preferência que o crédito condominial possui em relação ao crédito fiduciário. Nesse sentido colaciono julgado do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “in verbis”: DIREITO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO CONDOMINIAL. ENCARGOS E TRIBUTOS. RESPONSABILIDADE DA ARREMATANTE. PREVISÃO NO EDITAL. 1. É admissível a preferência do crédito condominial ao crédito fiduciário, no caso do imóvel ser penhorado e arrematado em processo de execução de encargos condominiais, e ausente impugnação pelo credor fiduciário à penhora e à arrematação. O crédito condominial possui natureza jurídica propter rem, pois o próprio bem imóvel responde pelas despesas condominiais incidentes sobre ele. 2. Na alienação de imóvel em hasta pública, não há sub-rogação dos encargos e dos tributos no preço de arrematação, se o edital de leilão previa que todos os débitos que recaíssem sobre o imóvel seriam de responsabilidade do arrematante. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.914608, 20150020225740AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 29/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, conforme entendimento jurisprudencial, o crédito decorrente de taxa condominial, por sua natureza, prefere, inclusive, aos créditos de garantia real como a hipoteca, o mesmo ocorrendo em relação à propriedade resolúvel, como a alienação fiduciária, razão pela qual não vislumbro óbice no prosseguimento da penhora requerida pelo condomínio exequente, diante da obrigação de natureza “propter rem” e faculto a parte executada sub-rogar-se nos créditos da parte exequente a fim de elidir futura hasta. Nada mais havendo, cumpra-se as providências determinadas a fim de dar prosseguimento a hasta requerida. Em razões recursais (Id 22230710, p. 1-16), a agravante, como terceira interessada, sustenta não ser possível a penhora e alienação, em hasta pública, do imóvel a ela dado em garantia de alienação fiduciária pelos devedores executados, porque, com este ato adquiriu a propriedade resolúvel na forma do art. 22 da Lei n. 9.514/1997. Argumenta apenas com a quitação do mútuo garantido pela alienação fiduciária a propriedade se consolidar em nome dos devedores fiduciantes, que figuram como executados no cumprimento de sentença em que foi deferida a penhora e a realização do leilão para a venda do bem. Acentua não ser possível ser responsabilizada por dívida decorrente do não pagamento da taxa condominial pelos devedores executados, porque a posse direta do bem é exercida com exclusividade por eles. A agravante argumenta, como não houve a consolidação da propriedade resolúvel em nome dela credora fiduciária no registro imobiliário, respondem pelo pagamento das taxas condominiais apenas os devedores fiduciantes, nos termos do art. 1.368-B do Código Civil e do art. 27, § 8o, da Lei n. 9.514/1997. Acentua a recorrente ser inviável o leilão judicial para alienação do imóvel dado em garantia da alienação fiduciária em favor dela, porque a arrematação implicará alteração subjetiva do contrato de mútuo sem o seu consentimento como credora. Ademais, diz não ser possível a prevalência da penhora dos direitos aquisitivos sobre a garantia real derivada da alienação fiduciária em seu favor. Ressalta estarem atendidos os requisitos erigidos pelo art. 1.019, I e pelo art. 995, parágrafo único, ambos do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para cancelar a penhora e excluir a responsabilidade dela pelos débitos da taxa condominial devidos pelos devedores fiduciários, executados no cumprimento de sentença. A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 22230714). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à desconstituição da penhora e cancelamento do leilão a ser realizado para a alienação judicial do bem imóvel, cujos direitos aquisitivos foram penhorados para o pagamento de débito de taxa condominial do próprio bem. 1. Da falta de atribuição de responsabilidade ao credor fiduciário por débito de taxa condominial reconhecido por sentença Na decisão agravada, o i. juiz não reconheceu ter a Caixa Econômica Federal responsabilidade sobre o débito objeto do cumprimento de sentença motivo pelo agravado em desfavor de Leni Pereira de Brito Viana e David Viana dos Reis. Considerou o e. magistrado preferir o crédito derivado do inadimplemento de taxa condominial preferência sobre o garantido pela alienação fiduciária do bem imóvel em relação ao qual foi gerada a dívida excutida. Assinalou também o preclaro juiz preferir dito crédito excutido, inclusive a propriedade resolúvel da credora fiduciária. Não há, portanto, imputação de obrigação a Caixa Econômica Federal – CEF como credora fiduciária e terceira interessada, habilitada apenas no cumprimento de sentença na ação de cobrança, processo, aliás, em que sequer participou na fase de cognição. Estranho, portanto, o pleito da agravante de ser excluída a responsabilidade dela pelo pagamento das taxas condominiais exigidas pelo agravado no cumprimento de sentença dos devedores Leni e David. 2. Da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos de bem imóvel garantido por alienação fiduciária O i. juiz determinou a alienação judicial do imóvel gravado com a garantia da alienação fiduciária constituída em favor da agravante, em relação ao qual os direitos aquisitivos dos executados, como devedores fiduciantes, foram penhorados para pagamento de débito de taxas condominiais não adimplidas. A certidão de matrícula do imóvel emitida pelo cartório de registro de imóveis competente (Id 69645102, p. 1-3, do processo de referência) comprova a alienação fiduciária constituída em favor da agravante. Esse direito real devidamente transcrito no registro imobiliário lhe confere a propriedade resolúvel do bem imóvel, nos termos do art. 23, parágrafo único[4], da Lei n. 9.514/1997. É certo recair a penhora sobre os direitos aquisitivos dos executados, devedores fiduciantes, sendo isso possível nos termos do art. 835, XII do CPC[5]. Mas, para expropriação com a finalidade de pagamento ao agravado, necessária a alienação do bem imóvel. Não há possibilidade de apenas ser objeto do leilão judicial os referidos direitos aquisitivos, porque decorrem de relação contratual estabelecida direta e pessoalmente com a agravante em contrato de mútuo destinado à aquisição do referido bem. Inviável seria tão somente a alienação desses direitos também pela alteração periódica do valor em decorrência da modificação do débito mensalmente com amortizações realizadas e correções do saldo devedor e aplicação de juros contratados no mútuo celebrado. Não apenas a dificuldade de avaliação, mas também de sub-rogação contratual dos executados como devedores fiduciantes se erige como óbice para a realização do leilão tão somente dos direitos aquisitivos, porque o arrematante deveria ser previamente aceito pela credora fiduciária, caso se mantivesse o contrato de mútuo, porque ela seria compelida, em consequência da arrematação, a celebrar aditamento contratual para admitir o arrematante como devedor fiduciante a partir de então na posição contratual até o momento ocupada pelos executados. O juízo determinou a intimação prévia dos interessados, na forma do art. 889 do CPC, para se manifestarem sobre a alienação. O credor fiduciário está inserido na previsão contida no inciso V do referido dispositivo legal. Confira-se: Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: (...) V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; Não se evidencia violação ao direito de propriedade no ato judicial arrostado, porque a penhora não recaiu sobre o imóvel garantido pela alienação fiduciária. A propriedade resolúvel conferida por esse direito real de garantia permanece inalterada. O direito do credor fiduciário se sub-rogará no valor da arrematação até o limite atualizado do débito garantido pela alienação fiduciária, nos termos do art. 908, §§ 1o e 2o, do CPC: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Por isso, é importante a manifestação da agravante como credora fiduciária, poque deverá informar o valor atualizado do crédito de titularidade dela e pleitear ao juízo, em observância ao direito de preferência assegurado pela alienação fiduciária e com fundamento no art. 908 do CPC. Prevalecerá, no entanto, a decisão agravada, na parte em que reconheceu a preferência do crédito excutido garantido pela penhora dos direitos aquisitivos pertencentes aos executados em relação ao da agravante assegurado pela alienação fiduciária, porque aquele incide sobre o próprio bem e o acompanha, em virtude da natureza propter rem. Ademais, a agravante não refutou tal fundamento do pronunciamento hostilizado. Por este motivo, operou-se a preclusão, nos termos do art. 223, caput, do CPC (Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.). A e.1a Turma Cível deste col. TJDFT já se pronunciou no sentido de que é plenamente possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, visto que tais direitos possuem expressão econômica e regramento legal explícito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista o disposto no art. 835, XII, do atual Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1218166, 07180527020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A AGENTE FINANCEIRO. PENHORA. ALCANCE. DIREITOS AQUISITIVOS. APOSIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. LIMITAÇÃO. ALCANCE RESTRITO AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. PENHORA ADSTRITA AOS DIREITOS PESSOAIS DETIDOS PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. MODULAÇÃO DA PENHORA E DO LEILÃO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO POSITIVA EXPRESSA (CPC, ARTS. 804, §3o, e 835, XII). PREVISIBILIDADE DE INSUCESSO DA MEDIDA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. 1. Conquanto possível e legitimada a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre bem ofertado em garantia fiduciária, pois encerram expressão econômica, a penhora tem seu alcance limitado, defronte o fato de o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário, aos direitos fiduciários, não alcançando o domínio, inclusive porque a forma de realização da garantia tem procedimento especial, derivando que, assim formatada a constrição, ressoa legítima e legal, encontrando, inclusive, lastro legal especificamente pontuado (CPC, art. 835, XII). 2. Adstrita a penhora aos direitos de aquisição detidos pelo obrigado fiduciário, porquanto o domínio resolúvel da coisa é detido pelo proprietário fiduciário, cuja expressão é pautada pelo que já realizara no ambiente do empréstimo garantido, a expropriação do penhorado, ou seja, a alienação do constritado, é pautada pelo penhorado, devendo ficar adstrita aos direitos aquisitivos, diferentemente do que sucede com bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese, pois a garantia fiduciária se realiza sob procedimento especial, tornando inviável que seja levada a efeito leilão como se se tratasse de penhora do próprio bem alcançado pela garantia, consoante expressamente dispõe o legislador processual (CPC, art. 804, §3o). 3. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1268471, 07144157720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES IRREGULARIDADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida 1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno conhecido e não provido. 2. Regularizada a representação processual da parte agravante, não há que se falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 3. A Caixa Econômica Federal é terceira interessada, tendo, assim, legitimidade para recorrer da decisão que determinou a penhora de direitos sobre imóvel. Inteligência do art. 996 do CPC. 3. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante; todavia, admite-se a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Trata-se de penhora sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, originários das parcelas pagas do financiamento, inexistem prejuízos ao credor fiduciário. 5. Ademais, no caso dos autos, o saldo devedor é menor que o valor do imóvel e já foi proferida decisão estabelecendo a preferência de crédito a CEF, inexistindo qualquer prejuízo à agravante. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1237153, 07263574320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O col. Superior Tribunal de Justiça tem decidido não ser possível a penhora do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, mas considera possível a constrição judicial dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de mútuo em que tal garantia foi constituída em favor do credor fiduciário. Confiram-se os julgados adiante transcritos por suas ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR.. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumprimento de sentença. 2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, §3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença. 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AVALIAÇÃO DO BEM POR PERITO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1832061/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) (grifos nossos) Constatado não haver recaído a penhora sobre o bem imóvel, mas tão somente sobre os direitos aquisitivos, e não haver prejuízo para a agravante como credora fiduciária no recebimento do crédito de titularidade dela no produto de eventual arrematação em leilão judicial após o pagamento ao agravado, entendo não estar evidenciada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de deferimento liminar do efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. [5] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;